Tribunal: TJDFT
Processo: 0729061-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do conjunto probatório; (ii) se houve contradição interna ou com precedentes do mesmo relator; (iii) se ocorreu erro de fato na valoração da capacidade econômica da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão, contradição ou erro de fato, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, concluindo pela insuficiência da prova de hipossuficiência e pela existência de indícios de capacidade econômica.
5. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com mero inconformismo da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há vício sanável por embargos de declaração quando o acórdão já examinou a suficiência da prova de hipossuficiência, concluiu pela presunção relativa afastada diante de indícios de capacidade econômica (bens de alto valor e despesas significativas) e fundamentou o indeferimento da gratuidade de justiça. Alegações que visam reavaliar esses elementos configuram mera inconformidade e não omissão, contradição ou erro de fato.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.